Tribunal: TJSP
Processo: 2157642-07.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Bloqueio de prontuário de condutor de CNH – Apuração de suposta irregularidade nos recursos administrativos em processo de cassação de CNH – Admissibilidade – Feição criminal – Apuração administrativa de fraude que conduz, a dúvida em benefício da sociedade – Medida acautelatória – Inexistência de violação ou ameaça a direito líquido e certo – Decisão mantida –

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Bloqueio de prontuário de condutor de CNH – Apuração de suposta irregularidade nos recursos administrativos em processo de cassação de CNH – Admissibilidade – Feição criminal – Apuração administrativa de fraude que conduz, a dúvida em benefício da sociedade – Medida acautelatória – Inexistência de violação ou ameaça a direito líquido e certo – Decisão mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000599765
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2157642-07.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
MARCO
PICOLO
NETO,
é
agravado
DIRETOR
DO
NÚCLEO
DE
FISCALIZAÇÃO DE CANDIDATOS E CONDUTORES DO DEPARTAMENTO
ESTADUAL DE TRÂNSITO DE SÃO PAULO/SP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente sem voto), LEONEL COSTA E BANDEIRA
LINS.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
PERCIVAL NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2157642-07.2020.8.26.0000 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.403 - mms
2
Voto no 34.403
Agravo de Instrumento no 2157642-07.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: MARCO PICOLO NETO
Agravados: DIRETOR DO NÚCLEO DE FISCALIZAÇÃO DE
CANDIDATOS
E
CONDUTORES
DO
DEPARTAMENTO
ESTADUAL
DE
TRÂNSITO
DE
SÃO
PAULO/SP
e
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO
REGIONAL
MANDADO DE SEGURANÇA Bloqueio de prontuário
de condutor de CNH Apuração de suposta irregularidade
nos recursos administrativos em processo de cassação de
CNH Admissibilidade Feição criminal Apuração
administrativa de fraude que conduz, a dúvida em benefício
da sociedade
Medida acautelatória Inexistência de
violação ou ameaça a direito líquido e certo Decisão
mantida Recurso desprovido.
Marco Picolo Neto interpõe, dentro do prazo legal, o
presente Agravo de Instrumento, com pedido de tutela antecipada
recursal, contra a r. decisão de fls. 18/21, tirada dos autos do “Mandado
de Segurança”, encetado contra o Diretor do Núcleo de Fiscalização de
Candidatos e Condutores do Departamento Estadual de Trânsito de São
Paulo/SP e Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Regional, no
ponto que viu indeferida a liminar pela qual se objetiva o desbloqueio
do prontuário do Agravante, assegurando-lhe o direito de renovar a sua
CNH.
A decisão judicial foi assim concebida:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2157642-07.2020.8.26.0000 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.403 - mms
3
“Vistos. O impetrante, enquanto cumpria suspensão do
direito de dirigir, foi autuado por infração de trânsito, o
que levou à instauração de processo de cassação.
Embora ele não tenha realizado a indicação tempestiva
de outro condutor como responsável, teve provido
recurso administrativo interposto sob o fundamento de
que não foi o autor da infração. A funcionária
Alessandra Weiss, responsável pelo deferimento do
recurso, foi indiciada por diversas fraudes cometidas
em processos de cassação do direito de dirigir,
inclusive no caso do impetrante, razão pela qual, ante a
suspeita de irregularidade que recaiu sobre este último,
sua CNH foi bloqueada. Pretende o impetrante,
liminarmente, o desbloqueio de sua CNH, alegando que
não teve oportunidade de defesa antes da imposição da
restrição. Contudo, o bloqueio decorrente de suspeita
de fraude não se confunde com a aplicação de
penalidade de suspensão ou cassação do direito de
dirigir. Trata-se de medida cautelar adotada no
exercício do poder de autotutela da Administração, na
busca da preservação do interesse público. Em casos
semelhantes, assim já se posicionou o E. TJSP:
Mandado de Segurança - Pretensão ao desbloqueio de
CNH - Suspeita de fraude no processo de habilitação -
Ordem denegada - Não se trata, "in casu", o bloqueio
de punição, mas de medida cautelar que visa assegurar
o poder de autotutela da Administração - Sentença
mantida - Recurso não provido. (TJSP; Apelação Cível
1045218-16.2016.8.26.0053; Relator (a): Marrey Uint;
Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Foro
Central - Fazenda Pública/Acidentes - 14a Vara de
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 27/02/2018;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2157642-07.2020.8.26.0000 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.403 - mms
4
Data de Registro: 28/02/2018) APELAÇÃO - Mandado
de segurança - Bloqueio de prontuário de CNH em
apuração de suposta irregularidade no processo de
habilitação - Admissibilidade - Feição criminal da
apuração administrativa da fraude que conduz, a
dúvida, em benefício da sociedade - Exercício de
autocontrole de legalidade dos atos administrativos -
Procedimento administrativo instaurado na sequência,
ademais, que seguiu o devido processo legal,
assegurando-se, ainda, ao interessado o exercício da
defesa - Sentença de improcedência mantida -
RECURSO DESPROVIDO. Por fundada suspeita de
fraude na emissão de CNH, em averiguação, é viável o
bloqueio de prontuário de condutor, em exercício de
autocontrole de legalidade dos atos administrativos.
(TJSP; Apelação Cível 1001366-07.2017.8.26.0505;
Relator (a) Vicente de Abreu Amadei; Órgão Julgador:
1a Câmara de Direito Público; Foro de Ribeirão Pires -
1a Vara; Data do Julgamento: 05/12/2017; Data de
Registro: 05/12/2017) MANDADO DE SEGURANÇA -
Bloqueio de prontuário de condutor de veículo
automotor - Medida acautelatória para investigação a
respeito de irregularidades na emissão da CNH -
Suspeita de fraude no processo de habilitação -
Inexistência de violação ou ameaça a direito líquido e
certo - Precedentes - Recurso não provido. (TJSP;
Apelação Cível 1010433-33.2013.8.26.0053; Relator
(a): Luís Francisco Aguilar Cortez; Órgão Julgador: 8a
Câmara Extraordinária de Direito Público; Foro
Central - Fazenda Pública/Acidentes - 1a Vara de
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 22/11/2016;
Data
de
Registro:
19/12/2016)
APELAÇÃO
-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2157642-07.2020.8.26.0000 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.403 - mms
5
MANDADO DE SEGURANÇA - BLOQUEIO DE CNH
- Pretensão do impetrante de desbloquear seu
prontuário, sob a alegação da medida administrativa
ter ocorrido sem a observância do devido processo
legal - Bloqueio determinado pela Corregedoria do
Detran-SP em razão de suspeita de fraude no processo
de habilitação - Segurança denegada em primeiro grau
-
Decisório
que
merece
subsistir
-
Medida
administrativa
adotada
para
coibir
práticas
fraudulentas e preservar o interesse público - Ato
praticado no exercício do poder de polícia da
Administração - Evidente ausência de direito líquido e
certo a amparar a concessão da segurança - Negado
provimento ao recurso. (TJSP; Apelação Cível
1008422-26.2016.8.26.0053; Relator (a): Rubens Rihl;
Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Público; Foro
Central - Fazenda Pública/Acidentes - 5a Vara de
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 23/08/2016;
Data de Registro: 26/08/2016) Ademais, houve
instauração de processo administrativo em face do
impetrante, ainda em andamento, no qual foi
oportunizado ao condutor o exercício do contraditório e
da ampla defesa, ao cabo do qual poderá ou não haver
aplicação de pena. Por tais razões, indefiro a liminar.
Notifique-se a autoridade impetrada para prestar
informações, no prazo legal. Cientifique-se o órgão de
representação judicial da pessoa jurídica interessada
para, querendo, ingressar no feito. Com a vinda das
informações, dê-se vista dos autos ao Ministério
Público. Cumpra-se, na forma e sob as penas da Lei,
servindo esta decisão como ofício/mandado/ carta
precatória. Em sendo caso de expedição de carta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2157642-07.2020.8.26.0000 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.403 - mms
6
precatória, nos termos do comunicado CG 155/16 e CG
2290/16,
deverá a requerente providenciar a impressão/digitalização da presente decisão-carta
precatória, bem como da petição inicial e demais
documentos pertinentes, protocolando-a através de
peticionamento eletrônico junto ao juízo deprecado,
comprovando o respectivo protocolo nestes autos em 10
(dez) dias. Consigno que este processo é DIGITAL e,
assim, a petição inicial e todos os documentos que a
instruem podem ser acessados por meio do endereço
eletrônico
do
Tribunal
de
Justiça
(http://esaj.tjsp.jus.br/cpo/pg/open.do), no link: "Este
processo é digital. Clique aqui para informar a senha e
acessar os autos", conforme procedimento previsto no
artigo 9o, caput, e parágrafo primeiro, da Lei Federal
no 11.419 de 19.12.2006. A SENHA DE ACESSO
SEGUE NA FOLHA ANEXA. Exclusivamente no caso
de Mandados de Segurança, solicita-se à autoridade
impetrada que eventualmente não disponha de acesso
ao E-SAJ, que encaminhe suas informações para o e-
mail sp5faz@tjsp.jus.br Por fim, em observância ao
"item 2", alínea "c" do Comunicado Conjunto no
249/2020, SERVINDO A PRESENTE COMO OFÍCIO,
deverá
o(a)
impetrante,
providenciar
o
seu
encaminhamento à autoridade coatora, bem como para
Fazenda Pública atuante (caso não se enquadre nas
situações abrangidas pelo portal eletrônico), para que
preste informações, no prazo de dez (10) dias,
comprovando o impetrante o respectivo protocolo
nestes autos. Intime-se.”
Inconformado, recorre o Agravante, sustentando ter

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2157642-07.2020.8.26.0000 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.403 - mms
7
recebido sanção preventiva sem que houvesse prévio processo
administrativo. A este propósito, destaca que após comparecimento ao
Detran para providência de renovação de sua CNH, o mesmo foi
informado que o bloqueio decorreria de uma medida administrativa
destinada à averiguação de beneficiados pelo deferimento irregular de
recursos administrativos.
O requerimento final está vazado nos seguintes termos:
“Diante do exposto, requer-se seja determinado, em caráter liminar, o imediato
desbloqueio do prontuário do agravante, assegurando-lhe o direito de renovar sua
carteira nacional de habilitação, já que inexistente decisão administrativa
definitiva” (fls. 16).
Da decisão recorrida o Agravante foi intimado em 16 de
junho de 2020 (fls. 1.558/1.559). O agravo foi interposto no dia 08 de
julho p.p. Por não entrever suscetibilidade de dano iminente, o recurso
foi processado no efeito devolutivo.
É o relatório.
Em que pesem as razões apresentadas pelo agravante,
tenho que a decisão recorrida está a salvo de censura.
Com efeito, o mandado de segurança é ação constitucional
destinada a amparar direito líquido e certo do impetrante, violado em
razão de abuso de poder do impetrado. Está inteiramente disciplinado
pela Lei n° 12.016/2009.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2157642-07.2020.8.26.0000 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.403 - mms
8
A concessão de liminar em mandado de segurança tem
como pressupostos a aparência do bom direito, ou seja, a plausibilidade
do direito invocado pelo impetrante, num primeiro juízo de mera
verossimilhança, bem como o fundado receio de que uma das partes,
antes do julgamento da lide, cause ao direito da outra, lesão grave ou de
difícil reparação.
E, no caso em tela, entendo que não estão presentes os
requisitos autorizadores da medida de urgência. Com efeito, inexiste
nos autos, qualquer documento que comprove a violação do direito de
defesa afirmado pelo Impetrante.
Foram apontadas suspeitas de irregularidade administrativa
em decorrência de exclusão irregular do processo de cassação do
documento de habilitação referente ao processo n.o 51058/2017,
conforme relatado pela auditoria interna protocolo n.o 392/2017.
Portanto, através da Portaria n.o 1909/2019, datada de
setembro passado, foi instaurado processo administrativo em desfavor
do Agravante (fls. 1.528/1.529).
Da análise do documento de fls. 1.536/1.537, verifica-se
que o agravante foi autuado por infração de trânsito enquanto cumpria
pena de suspensão, sendo-lhe, portanto, aplicada a cassação de sua
CNH.
O MM. Juiz integrado à causa verificou que, embora o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2157642-07.2020.8.26.0000 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.403 - mms
9
Agravante não tenha realizado a indicação tempestiva de condutor, o
seu recurso administrativo foi provido, ao argumento de que o mesmo
não foi o autor da infração.
A discussão central deste feito refere-se à admissibilidade,
ou não, de bloqueio do prontuário do impetrante, com o escopo da
elucidação de supostas irregularidades nos processos de cassação do
direito de dirigir.
O fato é que, o bloqueio ora sob análise, é fruto de mero
exercício de autocontrole de legalidade dos atos administrativos e teve
razão acautelatória administrativa, prévia ao processo de cassação de
que cuida o art. 263, § 1o, do CTB.
Dito isso, em sede de apuração administrativa de ilícito
penal, a proteção ao acesso à informação pende mais para o benefício
da sociedade que para o benefício do Impetrante, especialmente quando
se apura possível esquema de fraude.
A propósito do tema:
APELAÇÃO

MANDADO
DE
SEGURANÇA

BLOQUEIO DE CNH
Pretensão do impetrante de
desbloquear seu prontuário, sob a alegação da medida
administrativa ter ocorrido sem a observância do devido
processo
legal

Bloqueio
determinado
pela
Corregedoria do Detran-SP em razão de suspeita de
fraude no processo de habilitação Segurança denegada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2157642-07.2020.8.26.0000 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.403 - mms
10
em primeiro grau Decisório que merece subsistir
Medida administrativa adotada para coibir práticas
fraudulentas e preservar o interesse público
Ato
praticado no exercício do poder de polícia da
Administração Evidente ausência de direito líquido e
certo a amparar a concessão da segurança Negado
provimento
ao
recurso.
(TJSP;
Apelação
Cível
1008422-26.2016.8.26.0053; Relator (a): Rubens Rihl;
Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Público; Foro
Central - Fazenda Pública/Acidentes - 5a Vara de
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 23/08/2016; Data
de Registro: 26/08/2016)
APELAÇÃO

MANDADO
DE
SEGURANÇA

BLOQUEIO DE CNH
Pretensão do impetrante de
desbloquear seu prontuário, sob a alegação da medida
administrativa ter ocorrido sem a observância do devido
processo
legal

Bloqueio
determinado
pela
Corregedoria do Detran-SP em razão de suspeita de
fraude no processo de habilitação Segurança denegada
em primeiro grau Decisório que merece subsistir
Medida administrativa adotada para coibir práticas
fraudulentas e preservar o interesse público
Ato
praticado no exercício do poder de polícia da
Administração Evidente ausência de direito líquido e
certo a amparar a concessão da segurança Negado
provimento
ao
recurso.
(TJSP;
Apelação
Cível
1034559-16.2014.8.26.0053; Relator (a): Rubens Rihl;
Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro
Central - Fazenda Pública/Acidentes - 14a Vara de
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 13/10/2016; Data
de Registro: 13/10/2016).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2157642-07.2020.8.26.0000 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.403 - mms
11
Assim, neste momento processual, não há que se falar em
direito líquido e certo ao desbloqueio. A ampliação probatória, no caso,
é inadequada frente a estreita via do mandado de segurança.
Nesta esteira, aliás, frisa-se que os atos administrativos
gozam de atributos especiais, dentre os quais o da legitimidade que
somente pode ser desconstituído mediante prova.
Nessa linha, porque não demonstrada a atuação abusiva ou
ilegal do órgão de trânsito requerido, e sendo ônus exclusivamente do
autor-recorrente a comprovação documental, mediante prova pré-
constituída, do direito invocado em sede de ação mandamental, tem-se
que o indeferimento da liminar era mesmo medida de rigor.
Com essas considerações, meu voto nega provimento ao
recurso.
JOSÉ PERCIVAL ALBANO NOGUEIRA JÚNIOR
Relator
(assinatura eletrônica)